Tribunal: TJPA
Processo: 0809615-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809615-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO SERGIO SALES BRABO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo de Execução Penal. Prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Pedido de retirada da monitoração eletrônica. Pleito prejudicado. Perda de objeto.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto por Paulo Sérgio Sales Brabo contra decisão que deferiu o pedido de renovação de prisão domiciliar do apenado por 180 (cento e oitenta) dias, com uso de monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida consiste na análise do pedido de retirada da monitoração eletrônica, já que a tornozeleira eletrônica impede que o agravante realize alguns exames médicos, o que dificulta o seu tratamento de saúde.

III. Razões de decidir
3. A perda do objeto ocorreu devido à superveniência de decisão judicial que determinou a exclusão do apenado do sistema de monitoração eletrônica e a consequente retirada do equipamento de monitoração eletrônica, já tendo sido renovada, posteriormente, a prisão domiciliar sem o uso da tornozeleira.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo prejudicado em razão da perda do objeto.

Tese de julgamento
: "A perda do objeto do agravo de execução penal ocorre quando, no curso da tramitação, sobrevém decisão judicial que atende à pretensão do recorrente, retirando a monitoração eletrônica na prisão domiciliar deferida."

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o agravo em execução penal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Paulo Sérgio Sales Brabo
, irresignado com a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do
Processo de Execução nº 0025814-18.2017.8.14.0401
,
deferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar do apenado por 180 (cento e oitenta) dias, com uso de monitoração eletrônico
(doc. ID 20015083).

Em
razões recursais
(doc. ID 20015079), a defesa requer
a retirada do monitoramento eletrônico do agravante
, pois
a tornozeleira eletrônica impede que ele realize alguns exames médicos que são imprescindíveis ao seu tratamento de saúde
, como a eletroneuromiografia e a ressonância magnética. Segundo a defesa, seria possível
a prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico
, destacando que o agravante já usufrui do benefício desde Julho/2020.

Conforme esclarecido, o agravante precisa periodicamente ser submetido à exames, como a ressonância magnética e a eletroneuromiografia, e eles não podem ser realizados devido à tornozeleira eletrônica. Desta feita, o uso da tornozeleira eletrônica inviabiliza em parte o tratamento de saúde que o agravante necessita, razão pela qual requer a
retirada do monitoramento eletrônico
.

Com pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20015082), a Promotora de Justiça de 1º Grau clama pelo
provimento
do recurso manejado.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais
, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
(doc. ID 20015084).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo
não conhecimento
do presente agravo, com a sua
prejudicialidade
gerada pelo alcance da pretensão nele deduzida, em razão da
concessão da retirada do monitoramento eletrônico em favor do agravante Paulo Sérgio Sales Brabo
(parecer, doc. ID 22378335).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual, em virtude da perda de objeto.

VOTO

Analisando detidamente o agravo em execução penal, verifiquei que
o remédio constitucional perdeu seu objeto
no presente caso. Isto porque, conforme informado pela douta Procuradora de Justiça, e após consulta pública ao
Sistema SEEU

(
Processo nº 025814-18.2017.8.14.0401
), constatou-se que, na data de
09/01/2023
, fora
determinada a exclusão do apenado do sistema de monitoração eletrônica e a consequente retirada do equipamento de monitoração eletrônica
(doc. ID 22378336), sendo, posteriormente, em
28/03/2023
,
deferida a prorrogação da prisão domiciliar sem a condição de monitoramento eletrônico
(doc. ID 22378337).

Ante o exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal
, em razão da
perda de seu objeto
, determinando, por consequência, seu
arquivamento
.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024